Tribunal: TJSP
Processo: 1017805-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de tutela antecipada antecedente c.c. pedido de indenização por danos materiais.
Apelo da autora. Preparo não recolhido, mesmo após a concessão de oportunidade para que a mácula fosse sanada. Deserção. Reconhecimento.
Apelo da corré Claro S/A. Legitimidade passiva ad causam configurada. Pretensão de declaração de ilegitimidade de multa por portabilidade

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de tutela antecipada antecedente c.c. pedido de indenização por danos materiais.
Apelo da autora. Preparo não recolhido, mesmo após a concessão de oportunidade para que a mácula fosse sanada. Deserção. Reconhecimento.
Apelo da corré Claro S/A. Legitimidade passiva ad causam configurada. Pretensão de declaração de ilegitimidade de multa por portabilidade de linha telefônica antes de vencido o prazo de fidelização pelo período de 24 meses. Restabelecimento das linhas e do serviço de telefonia. Penalidade indevida. Ademais, por orientação do STJ, é necessária a concessão de vantagens significativas à usuária, a fim de recompensá-la pela sua permanência como cliente.
Recurso da autora não conhecido e da corré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
Registro: 2020.0000491637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017805-47.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO., é apelado/apelante B2U
CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA
LTDA., Apelados TELEFÔNICA BRASIL S/A e 5o DIMENSÃO COMÉRCIO E
COMUNICAÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da autora e negaram
provimento ao recurso da corré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
2
VOTO N o: 36.689
APELAÇÃO CÍVEL No 1017805-47.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES
S/A E OUTRO.
APELADOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A E 5o DIMENSÃO
COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES LTDA EPP
APELADO/APELANTE:
B2U
CONSULTORIA
E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA
LTDA.
JUIZ: FABIO DE SOUZA PIMENTA
Prestação de serviços de telefonia. Ação de tutela
antecipada antecedente c.c. pedido de indenização por
danos materiais.
Apelo da autora. Preparo não recolhido, mesmo após a
concessão de oportunidade para que a mácula fosse sanada.
Deserção. Reconhecimento.
Apelo da corré Claro S/A. Legitimidade passiva ad causam
configurada. Pretensão de declaração de ilegitimidade de
multa por portabilidade de linha telefônica antes de vencido
o prazo de fidelização pelo período de 24 meses.
Restabelecimento das linhas e do serviço de telefonia.
Penalidade indevida. Ademais, por orientação do STJ, é
necessária a concessão de vantagens significativas à usuária,
a fim de recompensá-la pela sua permanência como cliente.
Recurso da autora não conhecido e da corré não provido.
A
respeitável
sentença
de
fls.
442/449, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos em ação de tutela antecipada antecedente c.c. pedido de
indenização por danos materiais por B2U CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA.
contra 5a DIMENSÃO COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES LTDA. EPP e
parcialmente procedentes os pedidos de B2U CONSULTORIA E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
3
contra TELEFÔNICA BRASIL S/A e CLARO S/A para, tornando
definitiva a tutela concedida, tão somente determinar a manutenção da
autora como cliente da correquerida Claro S/A e declarar inexigível a
multa de R$ 6.750,00 por quebra contratual.
Os embargos de declaração de fls.
463/464 e 467/469 foram rejeitados pelas decisões de fls. 465 e 470.
Apela a codemandada Claro S/A,
suscitando sua ilegitimidade passiva, uma vez que a operadora de telefonia
para a qual a sua cliente desejou migrar é a responsável pela portabilidade
e disponibilização de linhas ativas a partir do pedido. Defende a
regularidade da cobrança da multa por quebra contratual porque a autora
solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia por ela prestados quando
ainda não vencido o período de fidelidade contratado.
A autora também apela, postulando,
em sede de tutela provisória de urgência a impossibilidade de cobrança do
valor referente a aquisição de aparelho de telefonia celular. No mais,
requereu os benefícios da gratuidade da justiça, afirmando não ter
condições financeiras de arcar com o valor do preparo. Entende que o
julgado é nulo, porque não foi conferida às partes a oportunidade de se
manifestarem a respeito do interesse em produzir provas, circunstância que
cerceou o direito de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, que a sentença
deve ser reformada porque a funcionária da corré 5a Dimensão Comércio e
Comunicações Ltda. Epp. ofereceu-lhe pacotes de serviços da correquerida
Vivo S/A, contudo, não os aceitou e ainda assim foi surpreendida com
contratos em seu nome com assinaturas que não são de seus sócios, bem
como com a portabilidade das suas linhas de telefonia móvel, assim, aquela
empresa é responsável pelos prejuízos que suportou. Afirma ter sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
4
danos materiais em virtude do cancelamento indevido das linhas
telefônicas de sua titularidade junto à Claro S/A, que eram utilizadas em
sua atividade empresarial, os quais devem ser indenizados pelas requeridas.
Recursos processados, com respostas.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de tutela
antecipada antecedente, sob fundamento de que foi efetuada portabilidade
das linhas telefônicas móveis que mantinha com a operadora de telefonia
Claro S/A para Vivo S/A sem sua anuência e que diante dessa quebra
contratual foi cobrada multa pela rescisão antecipada. Assim, requereu a
reativação das linhas e a suspensão da cobrança do boleto no valor de R$
6.750,00. A inicial foi emendada para constar o pedido de indenização por
danos materiais no valor de R$ 230.929,58.
Pois bem. Em relação ao recurso de
apelação da autora, importa observar que se aplica ao caso a sistemática
legal vigente à época da publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado Administrativo do STJ, número 3, in verbis:
“Aos recursos interpostos com
fundamento
no
CPC/2015
(relativos
a
decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC”.
A demandante, pessoa jurídica, ao
apresentar seu inconformismo, não recolheu o preparo recursal e postulou a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Oportunizada
a
comprovação
da
assertiva de precariedade financeira, a postulante apresentou documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
5
incapazes de demonstrar de forma efetiva a impossibilidade do pagamento
do preparo, razão por que o pedido foi indeferido e determinado o
pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, à que foi
interposto agravo interno, desprovido por esta Col. Câmara por
unanimidade de votos.
Assim, deixando a requerente de
recolher a referida verba, forçoso o não conhecimento do recurso porque
deserto.
Em relação ao apelo da corré Claro
S/A, a alegada ilegitimidade passiva não prospera.
Isso porque incontroverso nos autos o
fato de que as recorrentes contrataram a prestação de serviços de telefonia
móvel e se discute na lide a legitimidade ou não da portabilidade das linhas
operadas pela apelante, bem como da exigência da multa por quebra de
contrato antes do término do prazo de fidelidade, portanto, rejeita-se a
preliminar arguida.
Ainda, no mérito, é indevida a cobrança
da referida penalidade, porque a autora contratante solicitou o
restabelecimento dos serviços telefônicos que continuaram a ser prestados
a ela pela recorrente Claro S/A.
Ademais, de acordo com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da fidelização pelo período
de vinte e quatro meses, como foi contratado no caso dos autos, depende da
concessão de vantagens significativas ao usuário, a fim de recompensá-lo
pelo seu compromisso de cliente, confira-se:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
6
TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES -
EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO
PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO -
RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA
CLÁUSULA DE 'FIDELIZAÇÃO', POR CONFIGURAR "VENDA
CASADA". INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.
(...) 4. Em que pese ser possível a fixação de prazo
mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o
contrato de 'comodato' de estações móveis entabulado
entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e
quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de
Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de
ordem a tornar tal estipulação, inequivocamente,
abusiva, haja vista atentar contra a liberdade de
escolha do consumidor, direito básico deste. 5.
Recurso especial desprovido” (REsp 1097582/MS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe
08/04/2013).
Nessa toada, observa-se que a multa no
valor de R$ 6.750,00 exigida é abusiva, uma vez que afronta a liberdade
para escolher a operadora e ultrapassa em muito o valor das vantagens
proporcionadas à autora.
Ante o exposto, a r. sentença não
merece reparo.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelos advogados das partes
vencedoras, os honorários sucumbenciais devidos pela autora às rés ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017805-47.2017.8.26.0100 -ac
7
majorados em R$ 800,00 e fixa-se também em R$ 800,00 a verba
honorária devida pela corré Claro S/A ao patrono da demandante, valores
que deverão ser corrigidos a partir desta decisão pelos índices da tabela
prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de
2015.
Diante do exposto, não conheço do
recurso da autora e nego provimento ao da corré.
CESAR LACERDA
Relator